Tribunal: TJDFT
Processo: 0026693-03.2010.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0026693-03.2010.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DETRAN - DF, DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF EMBARGADO: TEODORO FERREIRA DE MOURA Ao embargado sobre embargos de declaração de ID 20296376. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2021 Desembargador JAIR SOARES